Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717565-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA REU: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Evilásio Salustiano Batalha visando desconstituir a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença proposto por Kirton Bank S.A. em seu desfavor, processo 0734004-23.2018.8.07.0001. O autor fundamenta o seu pedido na alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC). Não obstante se admita, em tese, a ação rescisória contra decisão interlocutória em algumas hipóteses que repercutem diretamente no mérito da causa, a questão não está bem delineada no processo. Assim, defiro o prazo de 15 dias para o autor emendar a petição inicial na forma do art. 321 do CPC, sob pena de extinção do feito, como determina o art. 330 do CPC, devendo: a) Indicar, com precisão, em que consiste a violação manifesta da norma jurídica; b) Descrever, de forma circunstanciada, os fatos e os fundamentos jurídicos constitutivos do seu direito e do pedido veiculado, evidenciando, sobretudo, a repercussão no mérito da causa, nos termos do artigo 487 do CPC; c ) Formular adequadamente o pedido de rescisão. No mesmo prazo, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça, o autor deverá apresentar a declaração de imposto de renda e outros documentos que evidenciem a sua condição econômica. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e